Tribunal: STF
Processo: RE 79339
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
I. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART.177, PAR. 2.
NA CONSONANCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO EXCELSO PRETORIO, PARA EFEITO DA
CONTAGEM DOS CINCO ANOS DE TEMPO DE SERVIÇO, SOMAM-SE OS PERIODOS
PRESTADOS A ENTIDADES DE DIREITO PUBLICOS DIVERSAS; IMPÕE-SE, NO
ENTANTO, QUE O QÜINQÜÊNIO SE HAJA COMPLETADO NA DATA DA PROMULGAÇÃO
DA CONST. DO BRASIL. ISTO E, EM 24.1. 67, PRECEDENTES. II. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDOS, E NÃO CONHECIDOS, DE ACORDO COM O PARECER DA
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA.